Tribunal: TJBA
Processo: 8080392-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080392-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILA BITENCOURT LIMA

Advogado(s): JORDAN TAMEIRAO FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial e baixa do feito. A agravante sustenta impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e requer a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos constantes dos autos autorizam a concessão da gratuidade da justiça à agravante; e (ii) saber se o agravo interno interposto contra a decisão monocrática resta prejudicado em razão do julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

A pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98, caput, e 99, § 3º, do CPC, a qual somente pode ser afastada por elementos concretos e seguros que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.

No caso, a agravante apresentou documentação idônea apta a corroborar a alegada hipossuficiência, inclusive comprovação de vínculo empregatício com remuneração mensal bruta de R$ 1.700,00, declaração de isenção de imposto de renda e extratos bancários compatíveis com renda modesta e despesas ordinárias, sem demonstração de patrimônio relevante ou movimentação financeira expressiva.

A mera existência de outros relacionamentos bancários, desacompanhada de prova concreta de suficiência financeira, não é bastante para afastar a presunção legal de insuficiência nem para justificar, por si só, o indeferimento da benesse.

O art. 99, § 2º, do CPC exige, antes do indeferimento do pedido, a abertura de oportunidade para comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, quando houver dúvida fundada acerca da incapacidade financeira. No caso, além de já existir documentação favorável à agravante, não foram indicados elementos robustos aptos a infirmar a presunção legal.

A manutenção da decisão agravada implicaria obstáculo indevido ao acesso à justiça. Já o agravo interno interposto contra a decisão monocrática fica prejudicado, por perda superveniente de objeto, diante da substituição da decisão singular pelo julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça no processo de origem. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8080392-96.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
CAMILA BITENCOURT LIMA
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A .

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do agravo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237